Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Conforme consta da inicial, o pedido da paciente de progressão do regime semiaberto para o aberto foi reiterado em 17/3/2020 (ID 15264929). Pelo que se vê, ainda não proferida a decisão em primeiro grau. Inviável supressão de instância. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 27 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator